Tribunal: TJSP
Processo: 1004823-76.2019.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Mero inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Prequestionamento. Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Mero inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Prequestionamento. Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência dos aludidos vícios. Embargos de declaração conhecidos, porém, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004823-76.2019.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO PAN S/A, é embargada MARIA SUELI FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004823-76.2019.8.26.0020/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004823-76.2019.8.26.0020/50000
EMBARGANTE: BANCO PAN S/A
EMBARGADA: MARIA SUELI FERREIRA DA SILVA
VOTO N. 10191
Embargos de declaração.
Omissão. Inocorrência. Mero inconformismo. Somente é admitida
a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da
omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas.
Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Prequestionamento.
Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei, ainda
mais diante da ausência dos aludidos vícios. Embargos de
declaração conhecidos, porém, rejeitados.
Esta Colenda Câmara de Direito Privado, em acórdão prolatado a fls.
304/328, negou provimento ao apelo interposto por BANCO PAN S/A para o fim de manter
os encargos relativos à tarifa de avaliação de bem e ao seguro prestamista.
O apelante, por sua vez, opôs embargos de declaração sustentando a
ocorrência de omissão no referido acórdão. Argumenta que os encargos afastados são
exigíveis, uma vez que previstos contratualmente. Alegou, ainda, que a autora, ora
embargada, deveria arcar com a integralidade dos honorários de sucumbência. Por fim,
pleiteou o prequestionamento de toda a matéria ventilada nos autos.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porquanto tempestivos. No
entanto, a eles se nega provimento, pois que inexistente o vício alegado.
Ora, o v. Acórdão tratou de todas as matérias suscitadas em sede de
apelação, desenvolvendo fundamentação específica quanto à abusividade dos encargos
atinentes à tarifa de avaliação de bem e seguro prestamista. Confira-se, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004823-76.2019.8.26.0020/50000 -Voto no
3
“DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO
No que concerne à cobrança das tarifas de avaliação
de bem e registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, ao
examinar a controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos, firmou as
seguintes teses no Resp. n. 1.578.553/SP, nos termos do artigo 1.040 do
Código de Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS
E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004823-76.2019.8.26.0020/50000 -Voto no
4
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original)
O contrato 'sub judice' prevê a cobrança das tarifas de
avaliação de bem e registro de contrato, estipulando-as em R$ 408,00 e
R$ 112,40, respectivamente (fls. 198).
Como se pode notar, a referida Corte Superior
considera a fixação desses encargos válida, salvo nas hipóteses de não
contraprestação e de onerosidade excessiva.
Na espécie, observa-se que o réu, somente em grau
recursal, colacionou mero “laudo de avaliação” (fls. 241), o qual não se
confunde com autêntica avaliação do bem, mesmo porque se limita a
retratar a escolha do “avaliador” entre três opções padronizadas (bom,
regular, ruim) para itens como pintura e funilaria, pneus e
tapeçaria/estofamento. Vale dizer, não contém dados específicos e
técnicos sobre as condições do automóvel.
Ademais, além de não haver prova do pagamento do
serviço (remuneração do avaliador), ao que tudo indica o responsável
por subscrever o “laudo” foi o próprio vendedor, uma vez que a
qualificação existente sob o seu nome menciona “contato comercial”.
A propósito, ainda que se admita não se tratar de
serviço gratuito, nada há nos autos que aponte ter o aludido profissional
auferido os R$ 408,00 exigidos da autora para efetuar a singela inspeção
levada a efeito no automóvel objeto do contrato.
Logo, com todo o respeito a quem possa defender
posicionamento contrário, diante da ausência de recibo e se tratando o
serviço prestado de algo muito diverso do que se pode denominar
avaliação, impossível impingir ao consumidor que suporte o encargo,
aliás, sobremaneira oneroso em confronto com as peculiaridades
apontadas.
Em relação à tarifa de registro de contrato,
inversamente, constata-se a inserção, no campo “Observações” do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004823-76.2019.8.26.0020/50000 -Voto no
5
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (fls. 40), da alienação
fiduciária correspondente à avença em comento, de maneira a atestar o
seu fato gerador.
Justificada, por conseguinte, a pactuação do citado
encargo.
Assim, no que se refere à pretensão de manutenção da
cobrança da tarifa de avaliação de bem, o recurso do réu não prospera.
Da mesma forma, rechaça-se o pleito da requerente de ser afastada a
exigência da tarifa de registro de contrato, uma vez que demonstrada a
devida contraprestação.
DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
Em relação à contratação de seguro de proteção
financeira, a tese sedimentada no Resp. n. 1.639.320/SP, à luz do art.
1.040 do Código de Processo Civil de 2015, foi a seguinte:
“RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido
a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004823-76.2019.8.26.0020/50000 -Voto no
6
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1
para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa
com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação
da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar
a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema
958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4.
Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços
prestados
por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO” (sem
ênfase no original).
Com efeito, compulsando-se os autos, conclui-se que a
autora se bate contra a cobrança de R$ 900,00, estampada na avença
de fls. 198, a título de contratação de seguro prestamista.
Embora a inserção de seguro não seja vedada pelas
normas que regulamentam as atividades bancárias, até porque,
consoante constou do v. Acórdão exarado no Resp 1.639.320/SP, não se
trata propriamente de um serviço financeiro, tem-se, contudo, por
configurada, na espécie, a “venda casada”, uma vez que o banco não
demonstrou haver permitido à requerente optar ou não pela contratação
e, muito menos, escolher a seguradora.
Em suma, constatada a ilegalidade do mencionado
seguro, de rigor o seu afastamento e, portanto, a manutenção da
sentença neste tópico.” sem destaque no original.
Ademais, ao contrário do afirmado pelo embargante, tendo em vista que a
autora se sagrou vencedora com relação a seu pleito de afastamento da tarifa de avaliação
de bem e seguro prestamista, restando vencida quanto aos pleitos atinentes aos juros
remuneratórios, sua capitalização e tarifa de cadastro, correta a distribuição dos ônus
sucumbenciais nos moldes da r. sentença, mantidos pelo Acórdão vergastado.
Vê-se, então, que o embargante pretende exclusivamente provocar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004823-76.2019.8.26.0020/50000 -Voto no
7
reapreciação da matéria devolvida na apelação, no afã de modificar o julgamento proferido,
o que não condiz com a vocação processual dos embargos de declaração.
Deveras, os efeitos infringentes do presente recurso somente são cabíveis
quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição que integre a decisão embargada, hipótese não verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 30.03.2009; STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, desnecessária a referência explícita a
todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência de omissão, obscuridade ou
contradição.
Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm
o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ
13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro Meira, DJ de 24.10.2005; e
EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ de 17.10.2005)”
(cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. n. 1.055.169/RJ, 1o Turma, rel. Min.
Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10).
De fato, “são inadmissíveis os embargos declaratórios em que a parte
embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional, olvidando-se,
contudo, de demonstrar a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Incidência do enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que o
magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela
parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos (cf.
EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/98). 4. 'Impõe-se
a rejeição de embargos declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004823-76.2019.8.26.0020/50000 -Voto no
8
matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto' (EDclEDclEREsp no
579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ 22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de
declaração opostos pelas partes” (cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. n. 1.248.961/DF, 1a
Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10).
Afinal, “o cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando
oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento
processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em
sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação
de prequestionamento. Precedentes” (cf. STF, RE. n. 598.123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min.
Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10).
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente com propósito de
revisão de questão decidida e que não contém vício algum a ser reparado. Sendo assim,
mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica